Tribunal: TJSP
Processo: 2016228-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2016228-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 355/358, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ACOLHIMENTO DO PEDIDO DIRECIONADO AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 355/358, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ACOLHIMENTO DO PEDIDO DIRECIONADO AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.